Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-17.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000390-17.2018.8.11.0041
APELANTE: AGEMED SAUDE S/A
APELADO: LAERCIO AGOSTINHO DA COSTA
Apelação interposta pela requerida Agemed Saúde S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer no 1000390-17.2018.811.0041proposta por Laércio Agostinho da Costa, condenou a requerida a custear todas as despesas do atendimento objeto da ação, a ser prestado integralmente e, ainda, ao pagamento de R$6.000,00 por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, bem assim ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Tornou definitiva a liminar inicialmente deferida.
A recorrente pugnou e teve indeferida, por falta de comprovação, o pedido de justiça gratuita (Id. 51555998).
Intimada a fazer o preparo, deixou decorrer o prazo, sem cumprir a determinação (Certidão – Id.53032993) .
O Apelo não comporta, pois, conhecimento, porquanto o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso e o não pagamento obsta o seu prosseguimento.
É, portanto, o caso de aplicação do art. 932, III, do Novo CPC, que permite ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal Superior.
Com estas considerações, com fundamento no art. 932, III, do Novo CPC, não se conhece a Apelação, pela falta de preparo.
Cumpridas as formalidades necessárias, devolva-se à origem.
Cuiabá, 06 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator